Tribunal: STF
Processo: AP 2510
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de APARECIDA SOLANGE ZANINI (CPF nº 023.511.448-05), em razão de Denúncia integralmente recebido pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDocs. 37-38).



    Em 5/7/2024, após requerimento da Polícia Federal (eDoc. 10, fls. 3-7, PET 12.747/DF), encampado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 10, fls. 64-68, PET 12.747/DF), apliquei as seguintes medidas cautelares diversas da prisão à APARECIDA SOLANGE ZANINI (eDoc. 10, fls. 70-80, PET 12.747/DF):



    “(1.1) proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN/MS), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia (Rua Antero Rodrigues Coimbra, Residencial Alto dos Ipês, n. 4.180, bairro João Paulo I, Três Lagoas/MS, CEP 79622-032);



    (...)



    (2.2) proibição de ausentar-se do país.”



    Em 9/9/2024, o Juízo da 1ª Vara Federal de Três Lagoas/MS encaminhou ofício informando o rompimento da tornozeleira eletrônica de APARECIDA SOLANGE ZANINI na data de 6/9/2024 (eDoc. 46).



    Em 11/9/2024, foi decretada a prisão preventiva da ré, com mandado pendente de cumprimento, bem como determinado o bloqueio de seus bens.



    Em 4/12/2024, foi realizado o interrogatório da ré, tendo as partes sido intimadas para eventual requerimento de diligências nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal (eDoc. 188).



    A Defesa de APARECIDA SOLANGE ZANINI apresentou manifestação requerendo “que seja concedida a LIBERDADE PROVISÓRIA a ACUSADA com aplicações das medidas diversas a prisão, sendo estas suficientes no caso em apreço, nos termos da fundamentação em alhures. REQUER ainda, o DESBLOQUEIO de seu salário” (eDoc. 178).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se “pela manutenção da prisão preventiva da ré Aparecida Solange Zanini e pela intimação da ré para que apresente os documentos bancários relevantes, esclarecendo as razões do pedido de desbloqueio de valores” (petição STF nº 166025/2024).



    Requereu, ainda, “a serventia do juízo providencie a juntada aos autos (i) da decisão que decretou a prisão e determinou o bloqueio de bens; (ii) e dos documentos relevantes produzidos nos autos da PET n. 12.747/DF, especialmente da representação policial e da decisão proferida pelo eminente Ministro relator em 5.7.2024.” (eDoc. 193).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, a ré deliberadamente está descumprindo as medidas cautelares a ela impostas, tendo rompido a tornozeleira eletrônica em 6/9/2024, permanecendo foragida desde então, mesmo após a realização de diligências da Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual de Mato Grosso para encontrá-la.



    Conforme informações prestadas pelo Juízo fiscalizador das medidas cautelares, a ré já vinha reiteradamente violando a área de inclusão de monitoramento eletrônico ou não recarregando a bateria.



    Como já dito, mesmo em liberdade, a acusada intencionalmente está agindo em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto, pois encontra-se com mandado de prisão em aberto.



    Além disso, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Diante do exposto, com base nos art. 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de APARECIDA SOLANGE ZANINI (CPF nº 023.511.448-05).



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos por APARECIDA SOLANGE ZANINI para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos bancários relevantes, esclarecendo as razões do pedido de desbloqueio de valores.



    Por fim, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO que a Secretaria Judiciária providencie a juntada aos autos (i) da decisão que decretou a prisão e determinou o bloqueio de bens; (ii) da representação policial e da decisão proferida em 5/7/2024, produzidos nos autos da PET 12.747/DF.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente